Tribunal: TJES
Processo: 0010914-71.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010914-71.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, o Banco Bradesco S/A ajuizou em 07/11/2017 a presente ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

2. Aliás, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional da cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) que, no caso, se deu em
03/5/2019
(vide fls. 26).

3. Assim, o prazo extintivo atrairia o seu término para o dia
03/5/2022
, contudo não há como deixar de considerar que, a teor da incidência da Lei nº 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) que suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 a 30/10/2020, relegou o termo final para a data de
03/9/2022
.

4. Sob esse enfoque, o magistrado singular ao reconhecer a prescrição na data da prolação da sentença (17/11/2022), ao pálio de que até aquele momento não houve a citação dos executados, deixou de levar em consideração duas questões pertinentes que afastam o desfecho do reconhecimento da ocorrência da prescrição.

5. A primeira, quanto a demora imputada unicamente ao serviço do Poder Judiciário que acarretou uma demora em torno de pelo menos 28 meses.

6. A segunda, quanto ao comparecimento espontâneo dos executados que supre a ausência de citação, tendo em vista que o advogado dos executados, a despeito da ausência de procuração com poderes especiais para receber citação, manejou petições com nítido caráter de exceção de pré-executividade, o que é suficiente nos termos do entendimento do STJ.

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0010914-71.2017.8.08.0021

Apelante:
Banco Bradesco S/A

Apeladas:
Rumin Eventos Eireli e Gislaine Lopes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede ação de execução de título extrajudicial, pronunciou “
a ocorrência da prescrição da pretensão autoral
”, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ao final, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que (a) a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal, (b) o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de citação por edital formulado, (c) comparecimento espontâneo dos executados, (d) não há que se falar em inércia do exequente, (e) a demora na citação se deu tanto pela esquiva dos executados que mudaram do endereço fornecido no contrato, sem informar, como pelo próprio mecanismo do Poder Judiciário.

Contrarrazões apresentadas (fls. 263/269), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante Banco Bradesco S/A se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede ação de execução de título extrajudicial, pronunciou “
a ocorrência da prescrição da pretensão autoral
”, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, que (a) a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal, (b) o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de citação por edital formulado, (c) comparecimento espontâneo dos executados, (d) não há que se falar em inércia do exequente, (e) a demora na citação se deu tanto pela esquiva dos executados que mudaram do endereço fornecido no contrato, sem informar, como pelo próprio mecanismo do Poder Judiciário.

Apuro dos autos que, na origem, o Banco Bradesco S/A ajuizou em 07/11/2017 a presente ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Aliás, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional da cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) que, no caso, se deu em
03/5/2019
(vide fls. 26).

Assim, o prazo extintivo atrairia o seu término para o dia
03/5/2022
, contudo não há como deixar de considerar que, a teor da incidência da Lei nº 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) que suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 a 30/10/2020, relegou o termo final para a data de
03/9/2022
.

Sob esse enfoque, o magistrado singular ao reconhecer a prescrição na data da prolação da sentença (17/11/2022), ao pálio de que até aquele momento não houve a citação dos executados, deixou de levar em consideração, a meu ver, duas questões pertinentes que afastam o desfecho do reconhecimento da ocorrência da prescrição.

A primeira questão
, diz respeito aos vários hiatos ocorridos no trâmite processual que devem ser imputados unicamente ao serviço judiciário (CPC, §3º, art. 240), conforme constato, a título ilustrativo, dos seguintes eventos: (a) entre o ajuizamento (fl.02) e o despacho de citação - fls. 34 - (
02 meses
), (b) entre a petição do exequente pugnando pelo arresto (fls. 51/54) e citação por edital (
diga-se de passagem não apreciada
) e a decisão que deferiu a medida cautelar - fls. 83 - (
05 meses
), (c) entre petição do exequente pela intimação dos executados sobre o bloqueio (fls. 95) a intimação dos advogados do exequente para “
requererem o que entender de direito
” - fls. 102 - (
05 meses
), (d) petição do exequente solicitando novo bacenjud (fls. 115) e a decisão que deferiu o requerimento - fls. 117 (
08 meses
), (e) petição do exequente para manter o bloqueio e ainda requerendo a penhora de imóvel da executada (fls. 134/136) e a decisão que a deferiu e determinou a intimação do advogado dos executados para o fornecimento dos endereços deles para viabilizar a citação (fls. 142/149) mais
08 meses
.

Daí já se observa pelo menos
28 meses
de inércia no andamento do feito, cuja demora decorre unicamente por falha do serviço do Poder Judiciário, razão pela qual cumpre acentuar que “
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
(CPC, §3º, art. 240).

Já a segunda questão
, refere-se ao entendimento do STJ que se configura o comparecimento espontâneo do réu com a apresentação de exceção de pré-executividade. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.

1.
"Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...)
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com:
a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo;
e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação.
Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).

1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ora, trazendo a questão teórica para o caso vertente, a despeito de não juntar procuração com poderes expressos para receber citação, bem de se ver que pelo menos em duas oportunidades o advogado constituído pelos apelados (executados),
manejou petições com nítido caráter de exceção de pré-executividade
, conforme denoto tanto daquela de fls. 122/124 (
14/5/2020
) como daquela de fls. 170/182 (
10/6/2022
), motivo pelo qual há de ser reconhecido o comparecimento espontâneo dos executados que supre a ausência de citação, cujo ato se deu dentro do prazo prescricional da cédula de crédito bancário (final:
03/9/2022
).

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.